Tribunal: TJDFT
Processo: 0714657-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Remuneração. Impenhorabilidade.
1. É inadmissível a penhora de percentual da remuneração do devedor, sob pena de ofensa à expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. A estrutura do texto legal, indicando a regra e as exceções que comporta, é infensa à interpretação ampliativa.
3. A mera supressão do advérbio “absolutamente” não autoriza que exceções taxativas sejam transformadas em meramente exemplificativas, muito menos para substituir, consequentemente, o adjetivo “impenhoráveis” pelo seu antônimo. O advérbio era equivocadamente empregado no CPC/73, pois, afinal, aquilo que comporta exceção não é absoluto. O desprezo à semântica não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico.
4. De qualquer sorte, a corrente que admite a penhora de verba remuneratória exige que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor, risco presente no caso, considerando a renda mensal do agravado em faixa em que a Corte prestigia, sem outras exigências, a declaração de hipossuficiência